Tribunal: TJSP
Processo: 1011365-96.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. NOME DE DOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR COM A INDICAÇÃO "WE-B". PRETENSÃO DE REGISTRO DE DOMÍNIOS COM DESIGNAÇÃO "WEB" E DERIVAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. NOME REPRESENTATIVO DE CONCEITO PREDEFINIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A EXCLUSÃO DE DERIVAÇÕES POR SEMELHANÇA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE IDENTIDADE COM O REGISTRO

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. NOME DE DOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR COM A INDICAÇÃO "WE-B". PRETENSÃO DE REGISTRO DE DOMÍNIOS COM DESIGNAÇÃO "WEB" E DERIVAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. NOME REPRESENTATIVO DE CONCEITO PREDEFINIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A EXCLUSÃO DE DERIVAÇÕES POR SEMELHANÇA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE IDENTIDADE COM O REGISTRO PROCEDENTE. DIREITOS DE TERCEIROS QUE PODEM SER AFETADOS. NECESSIDADE DE DEFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO INTERNO DE REGISTRO. Pretensão da autora, titular do domínio 'we-b.com.br' a compelir a ré ao registro dos domínios 'w-eb.com.br', 'w-e-b.com.br' e 'web.com.br'. Pedido subsidiário de proibição da liberação de tais domínios a terceiros. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão principal que não comporta acolhida. Registro de domínio de internet no âmbito dos domínios de primeiro nível 'ccTLD .br' que deve observar os dispositivos da resolução CGI.br/RES/2008/008/P, não estando vinculado, não sendo regulado, a não ser de forma subsidiária, por princípios de direito marcário. Incidência da sistemática de 'First Come, First Served'. Entendimento do STJ nesse sentido. Parte autora que registrou seu domínio em agosto de 1999, antes da vigência da atual normativa que disciplina a questão. Pretensão de registro dos domínios equivalentes que não encontra guarida, uma vez que a expressão 'web' e suas variações representam nome não registrável por se tratar de 'conceito predefinido na rede internet'. Inteligência do art. 3o, inciso IV e art. 1o, parágrafo único, da referida norma. Pretensão subsidiária de compelir a ré à obrigação de não fazer, consistente em não oferecer os domínios correlatos 'w-eb.com.br', 'w-e-b.com.br' e 'web.com.br' a público (processo de liberação) na hipótese de cancelamento da reserva. Não acolhimento. Impossibilidade de vedação de registro de supostas derivações do domínio anteriormente registrado pela autora. Primeiro, porque os domínios cuja exclusão se pretende são derivações da designação genérica, não propriamente do registro precedente. Admiti-la seria reconhecer direito que a autora não possui, qual seja, o de, em nome próprio, controlar registros de nomes derivados de "web", que notoriamente é um "conceito predefinido na internet" (Art. 3o, § único, Resolução GI.br/RES/2008/008/P). Segundo, porque a pretendida vedação dirigida ao órgão registrador pode afetar direito de terceiros, possíveis detentores de registros e pretensões relativas às designações apontadas pela autora. Terceiro, por fim, porque deve-se respeitar o processo próprio para registro dos nomes de domínio, com os procedimentos de reserva e liberação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.37574).